Tribunal: TJDFT
Processo: 0743165-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito da gratuidade judiciária e rejeitou o pedido de acompanhamento do pedido de diligência junto ao juízo deprecado, eis que se trataria de um dever das partes e seus procuradores. Não há pedido de liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator